Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Fichas financeiras. Apresentação. Cálculos individuais. Necessidade. Taxa SELIC. Aplicação correta.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que concedeu novo prazo para apresentação das fichas financeiras da autora em questão e homologou os cálculos em relação aos demais autores.
II. Questão em discussão
2. Analisar a obrigatoriedade de apresentação de fichas financeiras pelo executado e a correta metodologia de aplicação da taxa SELIC.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se ao caso o disposto no art. 524, §5o do CPC, tendo em vista que o executado, devidamente intimado para apresentar as fichas financeiras de servidora, mantivera-se inerte e não apresentou qualquer justificativa, devendo reputar-se corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe
4. A Emenda Constitucional 113/21 determinou a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública.
5. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça determina que o débito deverá ser consolidado até novembro de 2021 com juros e correção monetária e a partir de então, sobre a dívida incidirá somente a taxa SELIC.
6. Inexiste excesso de correção, pois a aplicação da taxa SELIC tem incidência prospectiva sobre o montante consolidado até novembro /2021, o que não configura bis in idem de correção monetária, tampouco capitalização de juros.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: O art. 524, §5o do CPC legitima a homologação de cálculos quando o executado omite dados sem justificativa; ii) A aplicação da SELIC sobre valor consolidado (até novembro/2021) atende ao disposto na EC 113/2021 e Resolução CNJ 303/2019, sem caracterizar bis in idem.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, §5o; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22.